Tribunal: TCU
Processo: 015.269/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1238/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados esses autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 53/2022, celebrado entre Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Cidadania (Extinto), atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), e a empresa Itália Participações S/A, cujo objeto é a locação de imóvel para abrigar as instalações do referido órgão, Considerando que a administração pública possui discricionariedade para estabelecer as condições do imóvel que atenda suas necessidades, desde que o faça motivadamente; e Considerando que a proposta apresentada pela empresa contratada atendeu às necessidades do então Ministério da Cidadania e que o valor contratado está compatível com os preços de mercado, tomando como base avaliação prévia contemplando onze propostas de locação de imóvel. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; em indeferir pedido de medida cautelar formulado na peça inicial; em dar ciência desta deliberação e da instrução da unidade técnica ao autor da representação e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS); e em arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 015.269/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Subsecretaria de Assuntos Administrativos do Ministério da Cidadania (Extinto), atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Saulo Martins Mesquita (44421/OAB-DF), representando CLX - Incorporadora Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.